Tribunal: STF
Processo: MS 37310
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Acórdão por meio do qual o Tribunal de Contas da União condenou os impetrantes ao pagamento de multa. Sujeição à disciplina da Lei nº 9.873/1999. Precedentes das duas Turmas desta Casa. Informações prestadas pela autoridade impetrada que evidenciam a incidência de marcos interruptivos aptos a afastar, na espécie, a incidência do lustro prescricional. Imputação de débito, para efeito de ressarcimento, que tampouco foi alcançada pela prescrição quinquenal. Ônus de demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos por meio de convênio. Ordem denegada, com base no art. 205 do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra deliberação da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos da tomada de contas especial TC nº 004.141/2013-0, que julgou irregulares as contas relativas ao Convênio nº 426/2006, celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e a Associação Kitesurf da Paraíba (AKP/PB), aplicando, individualmente a cada um dos impetrantes, Gercino Oliveira Júnior e Rodrigo Palmeira da Silva, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de condená-los, em solidariedade com a AKP/PB, ao pagamento do débito apurado – cujo valor original, em 17.10.2006, era de R$ 34.355,90 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) -, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora.
    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, os impetrantes sustentam que a deliberação impugnada importou em inobservância do cutelo prescricional, a incidir sobre as pretensões ressarcitória e punitiva. Acrescentam que, indemonstrado prejuízo ao erário, decorrente de imperfeições na execução financeira do convênio, não há campo para a imputação de débito e a cominação de multa.
    3. Com respaldo em tais fundamentos, e articulando com a presença dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, os impetrantes deduziram os seguintes pedidos na peça de ingresso do mandado de segurança:
    “A) A concessão de medida liminar, para suspender todos os efeitos da condenação dos impetrantes nos autos da Tomada de Contas Especial TC 004.141/2013-0 (ACÓRDÃO Nº 2944/2017 – TCU – 2ª Câmara, complementado pelo ACÓRDÃO Nº 6348/2020 – TCU – 2ª Câmara), decisões que julgaram irregulares as contas apresentadas, aplicando a penalidade de multa e de ressarcimento de valores;
    (…)
    E) Ao final, a concessão da segurança, para, à luz dos argumentos trazidos, confirmando-se a liminar e reconhecendo-se o direito subjetivo da parte IMPETRANTE, declarar em definitivo a nulidade do ato impugnado (ACÓRDÃO Nº 2944/2017 – TCU – 2ª Câmara, complementado pelo ACÓRDÃO Nº 6348/2020 – TCU – 2ª Câmara), que, nos autos da Tomada de Contas Especial TC 004.141/2013-0, julgou irregulares as contas dos impetrantes quanto ao Convênio nº 426/2006, aplicando-lhes penalidades de multa e de ressarcimento, seja pela aplicação evidente da prescrição, seja pela ilegalidade manifesta na aplicação da pena de ressarcimento sem a demonstração do dano.”
    4. Contra a decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar (evento 15), os impetrantes interpuseram agravo interno (evento 21).
    5. A União requereu o ingresso no feito (evento 18) e apresentou contrarrazões ao agravo interno (evento 35).
    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 26).
    7. Foi apresentado parecer do Ministério Público, da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, no sentido do não conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar (evento 40).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte, como revelam as ementas adiante transcritas (com acréscimo de destaques):
    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS 32201, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 35512 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 19-06-2019 PUBLIC 21-06-2019)
    2. Estabelecida essa premissa, cabe perquirir se, no caso concreto ocorreu, como defende o impetrante, consumação do prazo prescricional quinquenal, veiculado no art. 1º da Lei nº 9.873/1999, dispositivo assim redigido:
    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
    § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
    § 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
    3. Nesse exercício, verifico que, quando levados em consideração os marcos interruptivos, não se consumou a prescrição da pretensão sancionatória, à luz da Lei nº 9.873/1999, como evidencia o seguinte fragmento das informações prestadas pela autoridade impetrada (evento 26, fl. 22; destaques no original):
    “59. Dado o delineamento jurídico acima exposto, passemos, agora, à averiguação da ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento.
    60. No caso concreto, conforme relatado no tópico acima (II. DOS FATOS), as irregularidades imputadas aos impetrantes dizem respeito a recursos federais repassados em 09/10/2006, cujo prazo final para respectiva prestação de contas expirou em 2006 e deve ser o período a ser considerado como termo inicial para contagem do prazo prescricional.
    61. A primeira causa interruptiva seria a instauração da Tomada de Contas Especial pela Coordenação de Contabilidade do Ministério do Turismo em 20/01/2010, conforme Relatório do Tomador de Contas 118 (doc. 1). Esse é, certamente, ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    62. O segundo marco interruptivo seria a autuação da TCE no TCU, em 21/02/2013 (doc. 3), ato inequívoco que importou apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999).
    63. O terceiro marco interruptivo consistiria na citação dos responsáveis, ora impetrantes, ocorrida em duas ocasiões. Primeiro em atenção a despacho do Relator de 08/10/2014 (doc. 4); depois, renovada em face de despacho do Ministro-Relator de 19/05/2015 (doc. 5) (art. 2º, I, da Lei 9.873/1999).
    64. O quarto marco interruptivo seria o Acórdão 2944/2017-TCU-2ª Câmara, de 28/03/2017 (art. 2º, III, da Lei 9.873/1999), confirmado pelo Acórdão 6348/2020-TCU-2ª Câmara (recurso de reconsideração).”
    4. As informações são consentâneas com a disciplina veiculada na Lei nº 9.873/1999, que, em seu art. 2º, I, II e III, estabelece que a “prescrição da ação punitiva” é interrompida, respectivamente, “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital”, por “qualquer ato inequívoco, que importe na apuração do fato” e “pela decisão condenatória recorrível”.
    5. Nesse contexto, tendo em vista que o repasse dos recursos federais objeto da tomada de contas especial ocorreu em 09.10.2006, resulta claro, à luz dos marcos interruptivos apontados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, que não se consumou a prescrição quinquenal.
    6. Pelas mesmas razões, a aplicação do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, para regular a atuação do TCU na imputação de débito, e não apenas na imposição de multa (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14.7.2020), consoante sinalizado em decisões unipessoais de meus pares (exemplificativamente: MS 37.628, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04.02.2021; e MS 37.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.02.2021) e ora defendido pelos impetrantes, tampouco revela campo propício à pronúncia da prescrição quinquenal.
    7. Em relação à imputação de débito, recordo, na linha do que consignei na decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar, que ela decorre da ausência de demonstração regular de aplicação de parte dos recursos federais repassados no âmbito do convênio, como se extrai de trecho do Acórdão nº 6348/2020-TCU-2ª Câmara:
    “11. No mérito, a despeito do repasse tardio dos recursos, que foi considerado na prestação das contas, e da efetiva realização do evento, os documentos apresentados no recurso não são capazes de estabelecer o liame objetivo entre os recursos federais recebidos e as despesas realizadas por meio das notas fiscais 575 e 534 por se referirem a pagamento de empresa estranha ao objeto. Diversos são os julgados nesse sentido.
    12. Ademais, os recorrentes tampouco apresentaram justificativas em relação à diferença cambial verificada no Invoice/fatura 70907, impondo a rejeição dos recursos interpostos.”
    8. A imputação de débito, como consectário da falta de comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos públicos que foram confiados aos impetrantes, não revela comportamento ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, como se extrai da ementa do seguinte precedente do Plenário desta Casa:
    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67. A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67 NÃO TEM NATUREZA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A CERCEAMENTO DE DEFESA. EM DIREITO FINANCEIRO, CABE AO ORDENADOR DE DESPESAS PROVAR QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES, QUE LHE SÃO IMPUTADAS, DAS LEIS E REGULAMENTOS NA APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO. COINCIDENCIA, AO CONTRARIO DO QUE FOI ALEGADO, ENTRE A ACUSAÇÃO E A CONDENAÇÃO, NO TOCANTE A IRREGULARIDADE DA LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (MS 20335, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/1982, DJ 25-02-1983 PP-01537 EMENT VOL-01284-01 PP-00008 RTJ VOL-00106-03
    9. Ante o exposto, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar, denego a segurança, com respaldo no art. 205 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora